Tribunal: TJMT
Processo: 1044496-82.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044496-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSIANE REZENDE DE SOUZA - CPF: 043.740.201-01 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – JUNTADA DE FATURA DE ÁGUA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de fatura de água como comprovante de residência, faz-se necessária a devida comprovação
de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, por se tratar de serviço essencial.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial e a parcial procedência do pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovida provido.

Recurso da parte promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de procedência da pretensão inicial que, decretando a revelia da reclamada, declarou inexigível o débito questionado e condenou a promovida ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada com o valor da condenação em danos morais, a Reclamante busca sua majoração em sede recursal.

Por sua vez, a Reclamada busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e afastar os efeitos da revelia, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões da promovente , pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se é devida a condenação ao pagamento de danos morais e sua possível majoração.

Inicialmente, verifica-se que não foi apresentada nenhuma justificada quanto à ausência da reclamada na audiência de conciliação, tendo a reclamada sido devidamente citada e intimada para aludida audiência, tendo, ainda, carreado aos autos os documentos representativos da empresa.

Ressalte-se que a Empresa Recorrente juntou, em grau recursal, gravação para análise do Juízo. A apresentação de provas em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

Na inicial, a Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$ 259,70 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), contrato nº. 0002570898201806, vencida em 22/06/2018, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

Intimada, como já afirmado acima, a Empresa Reclamada não compareceu na audiência de conciliação, tampouco apresentou justificativa dessa ausência, sendo-lhe decretada a revelia, à luz do disposto no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do Código de Processo Civil.

Quanto a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in reipsa,
salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Inexiste registro preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), merece majoração,
vez que a reclamante faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada,
DANDO
PROVIMENTO ao
recurso da reclamante, para majorar a indenização ao patamar
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a reclamada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, p
eço vênia ao
douto Relator para divergir do voto para negar provimento ao recurso da parte promovente e dar provimento ao recurso da parte promovida, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais.

A parte promovente negou a existência de relação jurídica com a promovida e juntou fatura de água como comprovante de endereço na inicial, não tendo informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, posto que não juntou qualquer fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Sabe-se que o serviço prestado pela promovida é essencial, posto que todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica, não bastando a parte promovente afirmar na inicial que não contratou os serviços sem, no entanto, deixar de informar nos autos qual unidade consumidora está instalada no local em que reside. Isto porque, a empresa promovida é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que não há dúvidas de que a consumidora de alguma forma usufrui dos serviços, de maneira direta ou indireta.

Ainda que tenha sido decretada a revelia da parte promovida, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

O art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para DAR PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial
,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, p
eço vênia ao
douto Relator para divergir do voto para negar provimento ao recurso da parte promovente e dar provimento ao recurso da parte promovida, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais.

A parte promovente negou a existência de relação jurídica com a promovida e juntou fatura de água como comprovante de endereço na inicial, não tendo informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, posto que não juntou qualquer fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Sabe-se que o serviço prestado pela promovida é essencial, posto que todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica, não bastando a parte promovente afirmar na inicial que não contratou os serviços sem, no entanto, deixar de informar nos autos qual unidade consumidora está instalada no local em que reside. Isto porque, a empresa promovida é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que não há dúvidas de que a consumidora de alguma forma usufrui dos serviços, de maneira direta ou indireta.

Ainda que tenha sido decretada a revelia da parte promovida, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

O art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para DAR PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial
,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022